Tribunal: TJMT
Processo: 1005789-27.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005789-27.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA JESSICA SILVA SOARES DE ARAUJO - CPF: 074.045.461-76 (RECORRIDO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1005789-27.2021.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): ANA JESSICA SILVA SOARES DE ARAUJO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – UNIDADE ENQUADRADA COMO BAIXA RENDA – PERÍODO PANDÊMICO – VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS AO COMBATE DO CORONAVÍRUS – SUSPENSÃO EFETUADA EM SEXTA-FEIRA – VIOLAÇÃO DA LEI Nº 13.460/17 – CORTE ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese a existência de mora por parte da usuária dos essenciais serviços de energia elétrica, fato este incontroverso nos autos, tenho que o corte, no caso em testilha, ainda se mostrou indevido, de modo que cabe a concessionária ressarcir os danos causados à Recorrida. Explico:

Restou incontroverso nos autos que o corte de essenciais serviços ocorreu em
02/07/2021
, durante o período pandêmico em que vigorava a Resolução Normativa nº 928/2021 da ANEEL, a qual estabelecia medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da pandemia do coronavírus.

Desta feita, em se tratando de unidade de consumo enquadrada como de baixa renda, aplica-se ao caso o disposto no art. 2º, I de referida resolução, in verbis:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa nº 414, de 2010 , de unidades consumidoras:

I - das subclasses residenciais baixa renda;

Vigente até 30/09/2021, conforme estabelecido em seu art. 10, verifica-se que a Recorrente incorreu em ilegalidade quando da interrupção dos serviços, violando, assim, as medidas então adotadas pela agência reguladora no combate do coronavírus.

Como se não bastasse, ainda é possível verificar que, o dia do corte (02/07/2021), corresponde a uma sexta-feira, de modo que, além da resolução supra, a concessionária ainda violou o disposto no art. 6º, parágrafo único da Lei 13.460/2017, in verbis:

Art. 6º (...)

Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

Assim, configurado o ato ilícito, tem a concessionária o dever de reparar os danos causados a autora, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, mostrando-se escorreita a sentença, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado nos autos os gastos com hospedagem por parte da Recorrida, estes despendidos em decorrência da ilícita conduta da Recorrente, cabendo o seu devido ressarcimento no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Saliento que, a autora possui dois filhos menores, sendo que, no fatídico, estavam com apenas 06 (seis) e 03 (três) anos, o que justifica a sua hospedagem de urgência, a fim de evitar maiores prejuízos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se pelo corte indevido do fornecimento de energia elétrica. Ora, o fornecimento de energia é serviço essencial, devendo ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude da cobrança indevida de valores e ocorrência de corte no fornecimento de essenciais serviços.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023